Tribunal: TJBA
Processo: 0752387-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0752387-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOPPLER EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. FATOS GERADORES OCORRIDOS ENTRE 2017 E 2018. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 07/08/2018. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM 07/12/2018. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. ERRO DE FATO NA SENTENÇA AO CONSIDERAR FATOS GERADORES DE 2001. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0752387-69.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
DOPPLER EQUIPAMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .